Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA DE GINÁSTICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PROCEDIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTO EM CONTRATO. PROCEDIMENTO OBSERVADO PELA CONTRATANTE. RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir a relação contratual estabelecida entre as partes e condenar a ré a PAGAR à autora, a título de restituição em dobro, o valor de R$ 1.264,00 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida para figurar como autora da presente ação. No mérito, argumenta que nunca impôs qualquer obstáculo à rescisão do contrato entre as partes e que a recorrida não formalizou o procedimento previsto no contrato e, assim, a rescisão contratual não se formalizou por culpa exclusiva desta. Requer, subsidiariamente, que a restituição de eventuais valores ocorra de forma simples. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. O contrato de prestação de serviços foi celebrado entre as partes em questão (ID 18423690), de modo que a autora dispõe de plena e total legitimidade para reclamar de eventuais cobranças e demais questões interpretativas decorrentes do contrato ajustado. As cobranças realizadas pelos serviços prestados são oriundas do mencionado contrato celebrado entre as partes, de sorte que é irrelevante se o cartão de crédito usado para pagamento dos serviços esteja em nome da autora. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A princípio, cumpre destacar que é incontroverso, nos autos, que a requerente requereu o cancelamento do seu contrato no dia 10/04/2019, por intermédio do site da requerida. Nos termos da cláusula 11a do contrato de prestação de serviços ajustado entre as partes (ID 18423690), o referido negócio jurídico poderia ser rescindido, a qualquer tempo, a pedido do contratante, ora autora, via formulário eletrônico que se encontra no sítio da requerida. A mencionada cláusula, tampouco qualquer outra cláusula contratual, impõe como condição à rescisão do contrato a entrega pessoal à contratante e posterior validação pela mesma dos cálculos rescisórios. Portanto, uma vez preenchida a formalidade para a rescisão contratual, qual seja: preenchimento de formulário eletrônico no sítio eletrônico da academia, o contrato se considera rescindido. Por esta razão, é possível concluir que os contratos da autora e seus filhos foram encerrados no dia 10/04/2019 devendo a restituição de valores remanescentes ser calculada a partir desta data.
6. Nos termos da mencionada cláusula 11a do contrato celebrado entre partes, em caso de rescisão à requerimento do contratante, será cobrada uma taxa de 20% sobre o saldo do plano não utilizado. No presente caso, considerando o que foi exposto, qualquer cobrança, além da multa de 20% sobre o saldo remanescente, a partir do dia 10/04/2019, em relação aos contratos da autora e seus filhos, são indevidas e devem ser restituídas.
7. Conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso em apreço, considerando, sobretudo, que a autora observou o procedimento previsto em contrato para rescisão contratual e que a requerida impôs condição não prevista e completamente sem razoabilidade para formalizar a rescisão (validação de cálculos rescisórios), entende-se que não houve engano justificável ou escusável por parte desta em relação às cobranças após o dia 10/04/2019. Desse modo, a autora tem direito à restituição dobrada na forma do art. 42 do CDC.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.